Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708717-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON LUIZ CORREIA DE SOUZA, HENRIQUE BOSI PINTO RECORRIDO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO CAMBIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido na ação monitória, ajuizada por empresa credora, rejeitando os embargos à monitória e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 25.431,06, acrescido de correção monetária e juros de mora. 2. Os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida. 3. Os apelantes alegam que a ação foi ajuizada contra empresa extinta, que a citação válida ocorreu após o prazo prescricional de cinco anos e que a demora na citação decorreu de inércia do autor, requerendo o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução do mérito. 4. A parte apelada sustenta que a ação foi ajuizada dentro do prazo, com interrupção da prescrição pelo protesto das duplicatas, e que a demora na citação decorreu de dificuldades na localização dos devedores, não havendo desídia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão de cobrança das duplicatas; e (ii) estabelecer se a demora na citação dos réus decorreu de inércia do autor ou de conduta dos próprios devedores. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A ação monitória foi ajuizada em 9/4/2019 para cobrança de duplicatas vencidas entre março e agosto de 2014. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 7. Os protestos cambiais realizados em 2014 interromperam a prescrição, nos termos do art. 202, III, do Código Civil, reiniciando o prazo quinquenal a partir de cada protesto. Assim, a ação foi proposta no prazo legal. 8. A ação foi inicialmente direcionada contra pessoa jurídica extinta, o que levou à nulidade da citação e ao redirecionamento aos ex-sócios. 9. O autor demonstrou diligência ao buscar a citação dos réus por diversos meios, inclusive sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, culminando na citação por edital. 10. As certidões negativas dos oficiais de justiça indicam que os réus dificultaram sua localização, contribuindo para a demora na citação. 11. O prequestionamento foi atendido, pois a matéria foi decidida e fundamentada no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O protesto cambial interrompe o prazo prescricional da ação monitória, reiniciando-o integralmente a partir da data do protesto. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 202, inciso III, e parágrafo único, e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez, pelo protesto cambial realizado em 27/04/2015, não sendo possível nova interrupção pelo despacho que ordena a citação. Argumenta que o prazo quinquenal para ajuizamento da ação monitória expirou em 27/04/2020, não podendo ser considerado como marco interruptivo a data da propositura da ação (09/04/2019), pois houve vício essencial na inicial. Colaciona julgado do TJRS com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação só retroage à data da propositura se a citação for válida e tempestiva, o que não ocorreu, pois a citação dos ex-sócios somente se deu em 02/12/2024, após o prazo prescricional. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. A parte recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, em relação ao suposto malferimento aos artigos 202, inciso III, e parágrafo único, 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, e 240, §§ 1o e 2o, do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu: a ação monitória foi ajuizada em 9/4/2019, visando à cobrança de duplicatas vencidas entre março e agosto de 2014 (...) No caso, observa-se que os documentos de ID 73240786 a 73240790 demonstram que todas as duplicatas foram devidamente protestadas ao longo de 2014. Operou-se, assim, a interrupção do prazo prescricional, que voltou a fluir, por inteiro, a partir da data de cada protesto. Dessa forma, tendo os novos prazos quinquenais se iniciado em 2014, o ajuizamento da ação em 9/4/2019 ocorreu manifestamente antes do advento do termo final da prescrição para qualquer um dos títulos. O despacho que ordenou a citação, por sua vez, não teve o condão de interromper novamente o prazo, pois a interrupção já havia ocorrido. É fato incontroverso que a demanda foi inicialmente direcionada em face da pessoa jurídica NOVA PETRA REFORMA LTDA, que, conforme documento de ID 73241601, teve sua baixa no CNPJ por "extinção por encerramento liquidação voluntária" em 23/5/2017, ou seja, antes mesmo do ajuizamento. Tal equívoco inicial levou à declaração de nulidade da citação por edital da empresa (ID 73241613), com o posterior redirecionamento do processo aos ex-sócios, ora réus/apelantes. Contudo, o mero ajuizamento da ação contra a pessoa jurídica já baixada não configura, por si só, a desídia do credor, de modo a atrair para si o ônus exclusivo pela demora processual (...) No caso concreto, a marcha processual revela que o autor/apelado, após tomar ciência da dificuldade de citação e da posterior nulidade, atuou de forma diligente, requerendo a sucessão processual e a busca por novos endereços dos sócios por meio dos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), o que culminou nas diversas tentativas de citação pessoal e, por fim, na citação por edital (ID 77208681). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. SUSPENSO NA ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15. CONTAGEM DO PRAZO. FIM DO PRAZO DE UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. A prescrição é considerada interrompida quando proposta a demanda no prazo legal e a demora na citação não possa ser imputada ao autor. 3. O acórdão vergastado assentou que a demora na citação não pode ser imputada à parte, tendo sido interrompida a prescrição. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ. 4. Estando suspenso o processo quando entrou em vigor o CPC/15, o prazo da prescrição intercorrente seria iniciado após o decurso do prazo de um ano contado da vigência do CPC/15. 5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.949.547/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025) (g.n.). Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede, porquanto o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029